Tribunal: STF
Processo: Rcl 46080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porecatu/PR, nos Autos nº 0000526-25.2020.8.16.0137. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização movida para responsabilizar o Município por danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora em decorrência de acidente de trabalho.
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação indenizatória de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 777/1991, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Porecatu/PR.
    3. Ressalta que “é equivocado dizer que a Reclamante seja servidora celetista porque, ao contrário do entendimento externado na decisão reclamada, a Lei n. 777/91 não estabeleceu o regime da CLT, mas um regime híbrido, mesclando regras do direito privado (artigo 1º) e regras do direito público (artigo 2º)”. Defende, assim, que a remissão à CLT, feita no art. 1º da Lei Municipal nº 777/1991, não altera a natureza jurídico-administrativo do vínculo, que atrai a competência da Justiça Comum para julgamento do feito.
    4. Em 30.03.2021 indeferi o pedido liminar, pois não fora comprovada a urgência de seu deferimento. Na ocasião, constatou-se que restava pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão interlocutória que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (Doc. 23, p. 60-83).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    7. No caso em análise, verifica-se que, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela ora beneficiária, a autoridade reclamada conheceu e negou provimento ao referido recurso, cassando a liminar anteriormente proferida. A autoridade reclamada manteve a decisão interlocutória que declarou a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porecatu, para determinar a remessa dos autos à Vara da Justiça do Trabalho. Transcrevo trecho pertinente do acórdão, proferido em 23.07.2021 (Doc. 23, p. 82-83):
    “Neste sentido, considerando que a ação versa sobre hipótese em que a servidora pública municipal, concursada, possui vínculo jurídico celetista (regime jurídico único), com base em legislação editada antes da Emenda Constitucional nº19/1998, tem-se que a Justiça do Trabalho é que possui competência para análise da ação indenizatória em comento. 
    Cumpre recordar que a competência material é delimitada pelo pedido e causa de pedir. Assim, considerando que a relação jurídica entre agravante e agravado é de natureza celetista (regime jurídico único) e se trata de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho, incumbe à Justiça do Trabalho a análise da controvérsia, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. 
    Por fim, ressalta-se que no que tange ao fundamento de inobservância do teor do artigo 2º da Lei Municipal nº 777/1991, tem-se que o referido artigo diz respeito a norma de transição, aplicável àqueles servidores que foram admitidos antes da edição da Lei, no regime jurídico estatuário.
    Ocorre que referida regra não se aplica à agravante, eis que nomeada em 05 de agosto de 1998 (mov. 1.4), isto é, 07 (sete) anos após a edição da Lei Municipal nº777/1991, de forma que à servidora, quando da nomeação, já se aplicou o regime jurídico único pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em consonância com a atual redação do artigo 39, da Constituição Federal, e da caput jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Destarte, pelo exposto, voto por cassar a liminar anteriormente proferida por este Relator e, por consequência, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que declarou a incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porecatu, para o fim de determinar a remessa dos autos à Vara da Justiça do Trabalho”. (grifos nossos).
    8.  A Lei Municipal nº 777/1991 é expressa ao instituir o regime jurídico celetista para os servidores municipais, in verbis (Doc. 19):
    “Artigo 1º – Fica instituído a C.L.T – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO como regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas municipais de Porecatu, de conformidade com o Artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.
    Artigo 2º – Ficam assegurados e garantidos os direitos dos funcionários públicos estatutários, previstos na Lei Orgânica, no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e demais legislação vigente.”
    9. A parte beneficiária ingressou no serviço público em 1998, portanto, quando já vigente o regime jurídico celetista no município. Nesse cenário, entendo que a competência da Justiça do Trabalho para julgar conflitos decorrentes destes vínculos com o Poder Público não viola o paradigma invocado, inexistindo teratologia na decisão reclamada. Nessa linha se firmou a jurisprudência do STF: Rcl 43.261-AgR e 43.061, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator